Tribunal: TJPA
Processo: 0805500-18.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805500-18.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

SUSCITADO: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0805500-18.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) SUSCITANTE: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - PA3312-A, RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - PA18941-A, ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO - PA20299-A

SUSCITADO: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão monocrática que, com base no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, reconheceu a competência do juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém para praticar atos de constrição em execução de título extrajudicial ajuizada pelo ITAÚ UNIBANCO S/A (Proc. 0810959-68.2021.8.14.0301), afastando a alegada usurpação de competência do juízo da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se o crédito garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios se submete aos efeitos da recuperação judicial; estabelecer se o juízo da execução possui competência para realizar atos constritivos relativos a crédito extraconcursal durante o período de suspensão previsto no art. 6º da LFR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis ("trava bancária") é extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, incluindo a suspensão prevista no art. 6º da mesma lei.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se pode impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital essencial à atividade empresarial.

5.

A competência para realizar atos de constrição relacionados a créditos extraconcursais permanece com o juízo da execução, inexistindo usurpação da competência do juízo da recuperação judicial nesse contexto.

6.

A homologação do plano de recuperação judicial não implica novação de créditos extraconcursais, tampouco impede o prosseguimento da execução respectiva.

7.

O Agravo Interno não apresentou argumentos ou fatos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já devidamente enfrentadas e afastadas à luz da jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crédito garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios é extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

2.

O juízo da execução detém competência para praticar atos constritivos em face de crédito extraconcursal, ainda que durante o stay period previsto no art. 6º da LFR.

3.

A homologação do plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento de execução fundada em crédito extraconcursal.

4.

A ausência de inovação relevante inviabiliza a reforma da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 4º e § 7º-A; art. 49, § 3º; CPC, art. 955, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2033975/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23.03.2023;
STJ, AgInt no TP 3654/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 08.04.2022;
STJ, REsp 1.475.258/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.03.2017;
STJ, AgInt no AREsp 1192542/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 17.06.2021;
STJ, REsp 1629470/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17.12.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUCOES LTDA. contra decisão monocrática de ID 18977612. A decisão negou provimento ao conflito, declarando competente o juízo da 15ª Vara para deliberar sobre os procedimentos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ITAÚ UNIBANCO S/A (processo nº 0810959-68.2021.8.14.0301).

A sentença recorrida fundamenta-se no art. 49, § 3º, da Lei Federal nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), afirmando que o crédito do ITAÚ UNIBANCO S/A, garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, é extraconcursal e, portanto, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Assim, o juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial teria competência para determinar atos de constrição sobre bens da recuperanda, independentemente da suspensão prevista no art. 6º da LFR.

O Agravo Interno (ID 19740045) sustenta que a decisão monocrática viola dispositivos da LFR, como o art. 6º, § 7º-A, e o art. 49, § 3º, ao permitir a prática de atos constritivos durante o prazo de suspensão (stay period) da recuperação judicial. A Agravante argumenta que, mesmo com a extraconcursalidade do crédito, o juízo da recuperação judicial é competente para decidir sobre a constrição de bens, conforme jurisprudência do STJ (ex.: EDcl no CC 101.552/AL, DJe 17/09/2018). Além disso, alega que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial (homologado em 21/04/2023) implicou a novação das dívidas, tornando inviável o prosseguimento da execução.

A contrarrazão apresentada pelo ITAÚ UNIBANCO S/A (ID 20761438) ressalta que o crédito em questão é extraconcursal, conforme reconhecido pelo juízo recuperacional na Impugnação de Crédito, e que o art. 6º, § 7º-A, da LFR não afasta a competência do juízo executivo para atos de constrição. Ademais, afirma que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial não extingue a execução, já que o crédito não está sujeito ao regime concursal.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em exame, a parte agravante se insurge contra decisão monocrática que, à luz do art. 955, parágrafo único, II, do CPC, e do art. 133, XXXIV, “c”, do Regimento Interno deste Tribunal, julgou de plano o conflito negativo de competência e
negou-lhe provimento
, reconhecendo a inexistência de usurpação de competência pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da execução (Proc. 0810959-68.2021.8.14.0301).

Analisando o recurso interposto, entendo que não merece acolhida a irresignação apresentada.

Examinando as razões do agravo, constata-se que
não foram apresentados fatos novos, ou fundamentos jurídicos inéditos,
capazes de infirmar os pilares da decisão combatida. O agravante se limita a reiterar a tese de que a suspensão geral das ações (Lei 11.101/2005, art. 6º, § 4º) impediria atos constritivos no feito executivo e, por conseguinte, que haveria usurpação da competência do Juízo da Recuperação Judicial (Proc. 0825116-46.2021.8.14.0301, 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém).

A decisão agravada, todavia, enfrentou adequadamente a controvérsia e firmou compreensão em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ: tratando-se de crédito garantido por cessão/alienação fiduciária de recebíveis (“trava bancária”), o respectivo crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante inteligência do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. Consequentemente, não há que se falar em usurpação de competência quando o Juízo da execução pratica atos constritivos relativos a tais créditos, porquanto extraconcursais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. 2. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." ( AgInt no REsp.1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2033975 GO 2021/0376440-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. CONTRACAUTELA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO RECONHECIDA. PERICULUM IN MORA CARACTERIZADO. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AUTORIZADO. CESSÃO DE CRÉDITO. TRAVAS BANCÁRIAS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DOS RECEBÍVEIS COMO BEM DE CAPITAL. PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES. CASO CONCRETO. 1. Para a concessão de liminar conferindo efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional no sentido de evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo -, assim como a caracterização do fumus boni iuris - ou seja, que haja a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso. 2. No âmbito de tutela provisória e, portanto, ainda em juízo precário, reconhece-se que há plausibilidade do direito alegado: legitimidade ativa para apresentar pedido de recuperação judicial das associações civis sem fins lucrativos que tenham finalidade e exerçam atividade econômica. 3. Na espécie, o risco de lesão grave e de difícil reparação também se encontra patente, conforme a descrição da situação emergencial efetivada pelo Administrador Judicial. 4. No entanto, a pretensão recursal não se mostrou plausível em relação à necessidade de suspensão das travas bancárias, já que, nos termos da atual jurisprudência do STJ, os direitos creditórios (chamados de "recebíveis") utilizados pela instituição financeira para amortização e/ou liquidação do saldo devedor da "operação garantida" não se submetem à recuperação judicial. 5. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no TP: 3654 RS 2021/0330175-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

De igual modo a seguinte decisão:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. TRAVA BANCÁRIA. LIBERAÇÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Controvérsia acerca de decisão do juízo de origem que liberou, em favor das empresas recuperandas, trava bancária oriunda de contratos garantidos por cessão fiduciária de crédito.

2. "Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial" (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 , sem grifos no original).

3. Possibilidade de o juízo impor restrições temporárias à propriedade fiduciária de bens de capital, para mantê-los na posse do devedor, em atenção ao princípio da preservação da empresa, conforme previsto no dispositivo legal supracitado.

4. Impossibilidade, contudo, de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior.

5. Restabelecimento da trava bancária, na espécie.6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(REsp. 1.475.258/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 20.3.2017);

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1192542 SC 2017/0274776-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. CREDOR NÃO SUJEITO Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina específica da Lei 4.728/95, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, não depende de registro em cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art. § 1º do art. 1.361 do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível. 2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a saber, o devedor do título de crédito cedido pela recuperanda. Não há repercussão na esfera de direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do registro para o processo de recuperação. 3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes. 4. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." ( AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017). 5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1629470 MS 2016/0027047-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Ressalte-se, ainda, que a própria moldura fática delineada nos autos evidencia que a execução decorre de contrato de empréstimo na modalidade capital de giro, com garantia fiduciária de recebíveis, hipótese que se amolda precisamente à exceção legal do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. Não se está diante de “bens de capital essenciais” — única ressalva admitida pelo dispositivo para bens corpóreos —, mas de direitos creditórios, cuja natureza não autoriza redução de eficácia da propriedade/posse fiduciária por força da recuperação judicial. Por isso, não prospera o apelo à preservação da empresa para, por via transversa, submeter tais garantias ao regime concursal.

Do mesmo modo, o sobrestamento inicialmente determinado apenas perdurava até o julgamento do conflito. Uma vez solucionada a controvérsia, e negado provimento ao conflito, inexiste razão para sustentar a tese de competência exclusiva do Juízo da recuperação quanto aos atos constritivos sobre crédito extraconcursal.

Por fim, cumpre salientar que o agravo interno não se presta a rediscussão de matéria já resolvida com base em entendimento jurisprudencial pacífico, ainda mais quando desprovido de elemento novo apto a modificar o julgado. À míngua de inovação relevante, não há motivo para retratação, impondo-se a manutenção integral da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/10/2025